Tribunal: TJDFT
Processo: 0706863-11.2018.8.07.0007
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0706863-11.2018.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LUIS SOARES FILHO APELADO: CARLOS EDUARDO DE ANDRADE MUNIZ D E C I S Ã O Cuida-se de Apelação Cível interposta por LUIS SOARES FILHO em face de CARLOS EDUARDO DE ANDRADE MUNIZ contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais de Taguatinga que, nos autos da ação de execução por título extrajudicial, reconheceu a prescrição intercorrente e julgou extinto o processo nos termos do art. 487, inciso II c/c art. 924, inciso V, ambos do CPC. GILSON DE MORAIS BATISTA, GERSON DE MENDONÇA e RICARDO DANTAS PEREIRA, terceiros interessados, peticionam nos autos requerendo a baixa da penhora junto ao cadastro do imóvel na SEFAZ-DF, processo eletrônico SEI no 00040-00008247/2022-49, referente à matrícula 49956124, localizado no Setor Habitacional Vicente Pires, Rua 01, Chácara 21, Lote 41, CEP 72005-225, Brasília/DF (ID 76694837). Todavia, o recurso de apelação ainda não foi julgado por essa instância. O pedido dos terceiros interessados deve aguardar o julgamento do recurso e o retorno à origem, ocasião em que deve ser apreciado o requerimento. Ante o exposto, indefiro o pedido ID 76694837. Retornem os autos para voto. Brasília, 1 de outubro de 2025 15:50:44. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador